Tribunal: STF
Processo: ARE 1583431
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 25):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA - INCIDENTE PROCESSUAL REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA REFERIDA EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência do C. STF, firmada, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), é no sentido da irretroatividade da Lei Federal nº 14.230/21, salvo nas hipóteses de atos de improbidade administrativa, praticados na modalidade culposa, sem a ocorrência do trânsito em julgado.  
2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do referido diploma legal, na consideração que a parte ré foi condenada por ato de improbidade administrativa, de natureza dolosa. 
3. Ocorrência da prescrição intercorrente, não caracterizada. 
4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.
 5. Exceções de pré-executividade à execução de título judicial, oferecidas por todos os componentes da parte executada, rejeitadas, em Primeiro Grau de Jurisdição. 
6. Decisão, recorrida, ratificada. 
7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 51), foram rejeitados (Doc. 53).
No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FUTUREKIDS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA aponta violação aos arts. 5º, caput, XL; e 37, §4º, da CF/1988.
Aduz que “ao contrário do quanto consignado no v. acórdão recorrido, a aplicação à hipótese dos autos das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 não infringe a regra constitucional que preserva a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88), porque este dispositivo se refere apenas às garantias individuais e não aos direitos do Estado como titular do jus puniendi, de modo que, tal como ocorre no Direito Penal, a superveniência de Lei mais benéfica deve ser tida como apta a permitir a mitigação de seus efeitos“ (Doc. 59, fl. 21).
Defende que “estando devidamente delineadas as violações dos art. 5º, caput, pela adoção de tratamentos desiguais; do art. 5º, XL, por não aplicar a norma mais benéfica, mesmo em casos já transitados em julgado; e do art. 37, § 4º, por impor sanções de tipos não mais existentes do ordenamento jurídico, resta evidente a viabilidade recursal e a necessidade de provimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo-se a inexistência de limitações temporais para a aplicação da legislação mais benéfica em favor da Recorrente. “ (Doc. 59, fl. 28).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF (Doc. 67).
No Agravo (Doc. 71), a parte agravante defende a inaplicabilidade ao caso dos referidos óbices sumulares. 
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.
A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas, uma vez que, a partir da edição da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.
Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa do artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.
Na presente hipótese, portanto, para a análise da retroatividade ou irretroatividade ou não da norma mais benéfica trazida pela Lei 14.230/2021 - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - o intérprete deverá, obrigatoriamente, conciliar os seguintes vetores: 

(1) A natureza civil do ato de improbidade administrativa definida diretamente pela Constituição Federal; 
(2) A constitucionalização, em 1988, dos princípios e preceitos básicos, regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao Direito Administrativo Sancionador (DAS); 
(3) A aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa por determinação legal; 
(4) Ausência de expressa previsão de anistia geral aos condenados por ato de improbidade administrativa culposo ou de retroatividade da lei civil mais benéfica; 
(5) Ausência de regra de transição.

A análise conjunta desses vetores interpretativos nos conduz à conclusão de que o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
O inciso XL deve ser interpretado em conjunto com o inciso XXXVI, ambos do artigo 5º da Constituição Federal.
Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então “retroagirá para beneficiar o réu”. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade.
A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -,  portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes, uma vez que, nos termos do artigo 5º, XXXVI, da CF/1988 “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”
A propósito, confiram-se os seguintes trechos da tese fixada nesse paradigma, no que importam ao presente recurso:

(...)
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;


No presente caso, conforme muito bem decidiu o Tribunal de origem, não cabe a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 por dois motivos: (a) a condenação já transitou em julgado, estando em fase de execução e (b) o dolo foi expressamente reconhecido pela sentença condenatória.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente